Tribunal: TJBA
Processo: 0537030-33.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537030-33.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GIVANILDO PULGAS DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, precedendo a análise do mérito recursal, nos termos do art. 61 do CPP e do art. 107, IV, do CP. Na ausência de recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme art. 110, §1º, do Código Penal e Súmula 146 do STF. Fixada a pena em 1 (um) ano de reclusão, o prazo prescricional aplicável é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. Verifica-se o transcurso de lapso superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia (12/12/2019) e a publicação da sentença condenatória (03/10/2025). Configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade, restando prejudicada a análise do mérito recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Extinção da punibilidade declarada de ofício. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício e precede a análise do mérito recursal. 2. Na ausência de recurso da acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada. 3. Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa e a extinção da punibilidade. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º; CPP, art. 61; CPP, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0537030-33.2019.8.05.0001, de Salvador/BA, em que figuram como apelante GIVANILDO PULGAS DA SILVA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do recurso e, de ofício, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante GIVANILDO PULGAS DA SILVA, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, julgando, por conseguinte, PREJUDICADA a análise do mérito recursal, nos termos do voto do Relator.